Tribunal: TJMT
Processo: 1011219-26.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011219-26.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMBERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 019.796.571-73 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: PARCIALMENTE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAL C.C. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA -
DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA - NÃO SE TRATAM DE
DOCUMENTOS
NOVOS - AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA
QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR - ART. 434 E 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação.

R E L A T Ó R I O

Apelação No 1011219-26.2022.8.11.0006

Apelante
: Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelado
: RAMBERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação de

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ação
: declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c.c. danos materiais e moral c.c. tutela de urgência provisória, que move em face de
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, e ainda determinou a restituição dos valores descontados em excesso na forma simples a autora, com juros de mora de 1% e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento reciproco das custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 80% ao requerido e 20% a autora, suspenso ao requerente, devido a justiça gratuita.

Apelação
(Id. 188053733): Preliminarmente suscita a necessidade de reforma da sentença, alega que o contrato foi celebrado em 2011 e o ajuizamento da ação ocorreu em 2023, porquanto requer que a prescrição para a pretensão dos direitos autorais pela decorrência de 03 e 05 anos seja reconhecida com a extinção da ação.

No mérito, afirma, a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que não houve vício de consentimento na contratação do serviço bancário, bem como que a autora tinha conhecimento dos termos contratados.

Aduz que não é caso de restituição do indébito, porquanto não há ilegalidade nas cobranças.

Alega a impossibilidade da conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, e ainda a inviabilidade de limitação dos juros.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 212459183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No caso, verifica-se a alegada prescrição, portanto comporta cabimento o presente recurso, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Em que pese as arguições não terem sido levantadas anteriormente, trata-se de matéria de ordem pública, colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz (...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; (...)”

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição parcial, ao argumento de que os descontos se iniciaram em 09.08.2011 e a ação apenas foi proposta em 12.07.2023.

Acerca da matéria, verifica-se que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1047022-33.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se fragmento:

“(...) considerar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados da data do efetivo pagamento, conforme lição recentíssima do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Salienta-se, ainda, que o entendimento restou confirmado em recentíssima técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1001001-91.2023.8.11.0041, de relatoria da e. Desa. Serly Marcondes Alves.

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento da autora tiveram início em janeiro/2012 (Id. 212459177 - Pág. 2) e foram realizados até a data da propositura da presente ação, em julho/2023 (Id. 212459177 – Pag. 266).

Portanto há parcelas descontadas há
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da ação.

Posto isto, restou demonstrada a prescrição das prestações descontadas antes de 01.01.2022 (há mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

VOTO - MÉRITO

O autor exerce a função de servidor público e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

Alega que teve o objetivo de contratar empréstimo consignado regular e não cartão de crédito, bem como aduz que a modalidade da contratação torna a dívida impagável.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu holerite, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento (Id. 212457026 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, em que pese tenha sido regularmente citado, não compareceu à audiência de conciliação e sequer apresentou contestação conforme Certidão de Id. 212459169.

Vale ressaltar que a revelia foi decretada em sentença (Id. 212459172), nos seguintes termos:

“(...)De início, impende ressaltar que a certidão de Id. 132698321 informou o transcurso do prazo de defesa da parte demandada. A juntada da carta de citação para audiência de conciliação ocorreu dia 03/03/2023, tendo a referida audiência ocorrido na data de 03/05/2023.

Assim, tendo em vista que o requerido, devidamente citado, não apresentou tempestivamente sua contestação, DECRETO sua revelia, com base no artigo 344 do Código de Processo Civil, com a aplicação relativa dos seus efeitos.

Cumpre ressaltar que a revelia gera presunção relativa dos fatos narrados na inicial. Isto, todavia, não conduz a inevitável procedência da ação, haja vista que cabe ao julgador analisar os fatos apresentados e verificar o cabimento do pedido.
(...)”.

Dessa forma, é caso de
manter a revelia decretada em sentença
.

Quanto ao exame dos documentos juntados com o recurso de apelação (Id. 212459179), verifica-se que o contrato teria sido supostamente firmado entre as partes em 09.08.2011 e a presente ação foi ajuizada em 12.07.2023.

Dessa forma, nota-se que os documentos estavam à disposição do réu antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, o apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435, do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em sede recursal como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, do Código de Processo Civil.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais
. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Documento novo não caracterizado.
No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, Décima Sétima Câmara Cível, Ap. 70083109694, Rel. Des. Giovanni Conti, julgado em 12.12.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 111103/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11.10.2017, DJE 17.10.2017).

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, com a consequente restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como com o abatimento, caso comprovado, de valores repassados ao consumidor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024